Tribunal: TJSP
Processo: 2009321-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Embargos de declaração opostos com pedido de análise de pleito de suspensão do julgamento do presente recurso até o julgamento do agravo de instrumento n.o 2009264-46.2019.8.26.0000. Decisão monocrática que julgou prejudicados os embargos, diante do julgamento daquele recurso. Pedido de reforma, sob o argumento de que persiste o interesse na suspensão do presente recurso, uma vez

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Embargos de declaração opostos com pedido de análise de pleito de suspensão do julgamento do presente recurso até o julgamento do agravo de instrumento n.o 2009264-46.2019.8.26.0000. Decisão monocrática que julgou prejudicados os embargos, diante do julgamento daquele recurso. Pedido de reforma, sob o argumento de que persiste o interesse na suspensão do presente recurso, uma vez que opostos embargos de declaração contra o acórdão que julgou aquele agravo. Embargos de declaração também já julgados. Manutenção da decisão monocrática terminativa. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno Cível no 2009321-64.2019.8.26.0000/50003, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes SIRMAX S.P.A. e SIRMAX AMÉRICA
LATINA S.R.L, são agravados PLÁSTICOS NOVACOR LTDA, EDER
CLAUDIO BROCHETTO e OSMAR MARCELINO DIDONE.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), FORTES
BARBOSA E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2009321-64.2019.8.26.0000/50003 -Voto no 9451
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO INTERNO No 2009321-64.2019.8.26.0000/50003
COMARCA: SÃO PAULO 10a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
MAGISTRADA: ANDREA DE ABREU E BRAGA
AGRAVANTES: SIRMAX S.P.A. E OUTRA
AGRAVADOS: PLÁSTICOS NOVACOR LTDA. E OUTROS
Voto n.o 9451
AGRAVO INTERNO. Embargos de declaração
opostos com pedido de análise de pleito de
suspensão do julgamento do presente recurso
até o julgamento do agravo de instrumento n.o
2009264-46.2019.8.26.0000. Decisão monocrática
que julgou prejudicados os embargos, diante do
julgamento daquele recurso. Pedido de reforma,
sob o argumento de que persiste o interesse na
suspensão do presente recurso, uma vez que
opostos embargos de declaração contra o
acórdão que julgou aquele agravo. Embargos
de declaração também já julgados. Manutenção da decisão monocrática
terminativa. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
1.Cuida-se de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática de pp. 04/05 que julgou prejudicados os
embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pelas ora recorrentes.
2.Alegam que não há que se dar por
prejudicados os embargos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2009321-64.2019.8.26.0000/50003 -Voto no 9451
3
Isso porque, o objeto dos embargos de
declaração é a suspensão do julgamento do agravo de instrumento
originário deste recurso até o julgamento do agravo de instrumento n.o
2009264-46.2019.8.26.0000 que, embora tenha tido o mérito apreciado,
teve contra o acórdão prolatado a interposição de embargos de
declaração, ainda não julgados.
Entendem que se houver a modificação do
acórdão prolatado naquele agravo de instrumento, por ocasião da
apreciação dos embargos de declaração lá opostos, haverá contradição
com o quanto decidido no presente recurso.
É o relatório do necessário.
3.O recurso não comporta provimento.
4.Após o julgamento do mérito do presente
agravo de instrumento (pp. 1.359/1.362), cujo acórdão manteve o
levantamento da penhora que recaiu sobre o imóvel descrito na inicial,
houve a interposição de embargos de declaração com o fim de suprir
omissão relativa ao pleito de suspensão do levantamento da penhora até
o julgamento do agravo de instrumento n.o 2009264-46.2019.8.26.0000.
Os embargos foram monocraticamente
julgados prejudicados (pp. 04/05), porquanto na data de sua interposição,
houve o julgamento do agravo de instrumento cujo desfecho as
embargantes entendiam que podia prejudicar o julgamento do agravo de
instrumento originário do presente recurso.
Na sequência, as recorrentes interpuseram
o presente agravo interno, pretendendo a reforma da decisão que não
conheceu dos embargos de declaração, sob o fundamento de que
contra o acórdão prolatado no agravo de instrumento n.o
2009264-46.2019.8.26.0000 houve a oposição de embargos de declaração,
ainda não julgados, de modo que, o pedido de suspensão do julgamento
do presente recurso ainda comporta análise.
5.Consoante se verifica da análise dos
autos do agravo de instrumento n.o 2009264-46.2019.8.26.0000, os embargos
de declaração que pediam de julgamento foram apreciados em sessão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2009321-64.2019.8.26.0000/50003 -Voto no 9451
4
virtual ocorrida em 11 de outubro de 2019 (pp. 1.518/1.522 daqueles autos).
Deste modo, não se cogita de reforma da
decisão monocrática que julgou prejudicados os embargos de
declaração, uma vez que julgados também os embargos de declaração
opostos naquele agravo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR